Tribunal: STF
Processo: HC 268665
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Gleicione Oliveira Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS DIGITAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCA E APREENSÃO. INDÍCIOS ROBUSTOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. FISHING EXPEDITION NÃO CARACTERIZADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. 
Agravo regimental improvido.
(RHC 220.793 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior) 

Em suas razões, a defesa pretende:

a) Declarar a nulidade e imprestabilidade da prova digital (Relatório de Polícia Judiciária nº 015/2024), colhida por "print screens" sem perícia e em flagrante quebra da cadeia de custódia, por violação aos artigos 5º, LVI, da CF e 158-A e seguintes do CPP. 
b) Declarar a nulidade de todos os atos investigatórios e processuais dela derivados, incluindo a decisão que autorizou a busca e apreensão contra o Paciente, com base na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. 
c) Determinar o TRANCAMENTO da Ação Penal nº 0001266- 54.2025.8.27.2706, em relação ao Paciente GLEICIONE OLIVEIRA SILVA, por manifesta ausência de justa causa e fishing expedition, restabelecendo sua plena liberdade.														
É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar as alegações da parte impetrante, assim se manifestou(com meus grifos): 

Conforme consignado na decisão agravada, a análise aprofundada sobre eventual quebra da cadeia de custódia demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado sentenciante com todos os elementos produzidos na instrução criminal, a fim de aferir se a prova é confiável. A mera alegação de que foram utilizados print screens, sem hash ou protocolo técnico específico, não é suficiente, por si só, para invalidar todo o acervo probatório de plano na fase embrionária da persecução penal. Trata-se de questão relacionada à eficácia da prova, a ser apreciada, após o devido contraditório. O agravante não trouxe elementos concretos que demonstrassem, de plano, adulteração ou contaminação das provas digitais. 
Quanto ao precedente invocado da Quinta Turma no AgRg no HC n. 828.054 /RN, cumpre lembrar que cada caso deve ser analisado segundo suas peculiaridades fáticas. Na espécie, ao contrário do que sustenta o agravante, o contexto investigativo era mais amplo do que a simples fotografia de motocicleta. Como salientado na decisão recorrida, o mandado de busca e apreensão foi deferido após representação fundamentada em elementos probatórios extraídos de investigação sobre organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas entre o Pará e o Tocantins. O recorrente foi identificado como possível integrante dessa organização com base no Relatório de Polícia Judiciária n. 015/2024, que incluiu dados extraídos de telefones apreendidos e diligências de campo, havendo menção ao seu nome nos diálogos entabulados entre os demais investigados. 
A fishing expedition ocorreria se a medida invasiva tivesse sido realizada de forma absolutamente aleatória, sem qualquer elemento que vincule o investigado à prática delitiva, o que não se verifica nos autos. A busca e apreensão foi baseada em elementos indiciários colhidos em investigação regular, não configurando pesca probatória. O cumprimento do mandado resultou na apreensão de pacotes de cocaína, balança de precisão, valores em dinheiro, sacos plásticos e aparelhos celulares, corroborando as suspeitas iniciais e validando a medida. O encontro fortuito de provas em cumprimento de mandado judicial regularmente expedido não caracteriza ilegalidade. 
Por fim, quanto à teoria dos frutos da árvore envenenada, verifico que a defesa não demonstrou, de plano, a existência de ilicitude na prova originária. Conforme extraído dos autos, P DO P M S e W S M forneceram acesso ao conteúdo armazenado em seus aparelhos celulares e, posteriormente, houve autorização judicial para acesso, extração, análise e espelhamento do conteúdo dos celulares eventualmente apreendidos que guardassem conexão com os delitos apurados. Não há, portanto, ilegalidade manifesta na obtenção inicial dessas provas que justifique a aplicação da teoria invocada nesta fase processual.

Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

“1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
(HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)

Nesse sentido, conforme bem exposto pelo ato dito coator “o mandado de busca e apreensão foi deferido após representação fundamentada em elementos probatórios extraídos de investigação sobre organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas entre o Pará e o Tocantins. O recorrente foi identificado como possível integrante dessa organização com base no Relatório de Polícia Judiciária n. 015/2024, que incluiu dados extraídos de telefones apreendidos e diligências de campo, havendo menção ao seu nome nos diálogos entabulados entre os demais investigados” .

Desse modo, não vislumbro caracterizado de plano hipótese de ausência de justa causa.

Nesse contexto, quanto à alegada quebra da cadeia de custódia  ““O agravante não trouxe elementos concretos que demonstrassem, de plano, adulteração ou contaminação das provas digitais””. 

Ademais, o acordão recorrido bem ressaltou que “a análise aprofundada sobre eventual quebra da cadeia de custódia demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus”.

Assim, para divergir das instancias anteriores e acolher as teses defensivas - ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova ou existência de ilicitude na prova originária -, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.

Em síntese, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente